Tribunal: TJES
Processo: 0012089-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012089-86.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012089-86.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTIANO REIS, FELIPE JUNIO GARCIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME D
O
ART.
155
,
§4º, IV, CP
. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da
10ª Vara Criminal de Vitória
,
que condenou o
s
apelante
s
pela prática do crime previsto no artigo
1
55, §4º,

do Código
Penal,
à pena de
8
meses de reclusão
. Nas razões recursais, o
s
apelante
s
pleiteia
m
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, deve ser realizado com base na pena aplicada na sentença condenatória quando esta já transitar em julgado para a acusação.

A
denúncia
foi
recebida em
30 de setembro de 2020
, marco inicial da contagem do prazo prescricional conforme o artigo 117, inciso I, do Código Penal. A sentença condenatória foi publicada em
23 de fevereiro de 2024
, fixando a pena em
8
meses de reclusão e atraindo a incidência do prazo prescricional de
3
anos, previsto no artigo 109, inciso V
I
, do Código Penal
.
A pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição em
29 de setembro de 2023
.

Em razão do transcurso do prazo prescricional, resta configurada a extinção da punibilidade do apelante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo entre os marcos interruptivos ultrapassa o limite previsto nas hipóteses do artigo 109 do Código Penal, tomando-se por base a pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V
I
; 110, §1º; 117, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012089-86.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTIANO REIS, FELIPE JUNIO GARCIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por CRISTIANO REIS e FELIPE JUNIOR GARCIA DA SILVA em face da Sentença de fls. 137/140, da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática do crime definido no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Na forma das razões de apelo acostadas às fls. 149/150, requer a defesa a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 152/155, pelo provimento do recurso, com o acolhimento do pedido de prescrição.

Em judicioso parecer, o E. Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opina pelo provimento da apelação, a fim de que seja declarada a prescrição.

Esta a síntese do feito. Passo a me pronunciar sobre o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada.

Compulsando os autos, observo que a denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2020 (fls. 05/06), interrompendo a fluência do prazo prescricional - a teor do artigo 117, inciso I do Código Penal – e firmando o termo inicial da presente contagem.

A sentença condenatória foi publicada em 23 de fevereiro de 2024, impondo aos apelantes a pena de 08 (oito) meses de reclusão, da qual não recorreu o Ministério Público.

O montante da condenação atrai o prazo prescricional do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, de 3 (três) anos, razão pela qual se observa que se operou a prescrição retroativa da pretensão punitiva em 29 de setembro de 2023.

Assim, considerando as regras aqui apresentadas e, tendo decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conclui-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada pelo fenômeno prescricional.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR PR
OVIMENTO
.